Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Homicídio tentado. Legítima defesa. Absolvição sumária.
Se as provas não deixam dúvidas de que a acusada, ao desferir o golpe em seu irmão, o fez para repelir agressão injusta desse a ela e aos demais irmãos, agindo, assim, em legítima defesa, a hipótese é de absolvição sumária. Apelação não provida.